Tribunal: TCU
Processo: 014.478/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10272/2021-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de representação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), acerca de possíveis irregularidades no processo de contratação da empresa Clínica de Olhos Francisco Pinto Ltda. (CNPJ 09.379.157/0001-44), por inexigibilidade de licitação, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande/PB. Considerando a legitimidade do TCE-PB para representar a este Tribunal, consoante disposto no inciso IV do art. 237 do Regimento Interno do TCU; Considerando a jurisdição do TCU e a existência do interesse público no trato das supostas irregularidades, haja vista referirem-se a gastos de recursos públicos na área de Saúde; Considerando que, apesar da relativa materialidade, não foi identificado risco em relação ao objeto dessa representação, pois a gestora do Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande/PB afirmou que "o preço fixado na contratação é o constante na tabela SIA e SIH/SUS" e que "não restou alterado o valor contratado" (peça 7, p. 91); Considerando que foram devidamente apresentados os documentos necessários a fim de sanear as supostas falhas apontadas; Considerando que não se vislumbra relevância no trato do assunto, pois nenhuma irregularidade foi, de fato, confirmada, não havendo motivo que justifique a imediata atuação do TCU; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de promover as ciências sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.478/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Campina Grande - PB. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande/PB de que, nos contratos firmados com a iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde, cujos pagamentos sejam feitos exclusivamente com recursos federais, a previsão contratual de majoração de preços acima da Tabela de Procedimentos do SUS afronta o art. 3o, § 6o, da Portaria GM/MS 2.567/2016, de 25/11/2016; 1.6.2. dar ciência desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.